Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703831-79.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa Telefônica Brasil S.A. (Id. 13849329) em face do v. Acórdão no 1222009 (Id. 13237304), que negou provimento à Apelação interposta em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. MUDANÇA DE PLANO. INTERNET. APLICATIVO. POSSIBILIDADE APENAS PARA PACOTE SUPERIOR. DIREITOS BÁSICOS DOS CONSUMIDORES. VIOLAÇÃO. PRAZO PARA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. ASTREINTES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores. 2. O relevante valor social está presente, pois a demanda coletiva, considerando a sua projeção, pode beneficiar diversos consumidores que se encontrem vinculados pela mesma situação fática que deu origem à demanda coletiva. 3. A conduta da empresa de telefonia de permitir a mudança para um plano superior (upgrade) por meio do seu sítio eletrônico e aplicativo e vedar a alteração, por meio dessas plataformas, para outro inferior (downgrade) viola a isonomia contratual (art. 5°, caput, da Constituição Federal e art. 6o, II, do CDC). 4. São direitos básicos dos consumidores a liberdade de escolha, a igualdade nas contratações e a adequada prestação dos serviços, de modo que não pode o fornecedor dificultar a mudança de plano, seja para outro mais elevado, seja para outro de menor valor. 5. Em caso de eventual aplicação da multa decorrente da fidelização, a empresa de telefonia deve redigir a cláusula contratual com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4°, do CDC). 6. O artigo 536 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a possibilidade de arbitrar multa nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, buscou compelir o devedor a satisfazer a obrigação imposta em prazo determinado, de modo que o valor arbitrado não pode ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. 7. A eficácia material da sentença coletiva decorrente de direito do consumidor dá-se pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pelos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), nos termos dos artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios quando o Ministério Público é vencedor em ação civil pública (AgInt no REsp 1648761/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar não acolhida. Unânime.” (Acórdão 1222009, 07038317920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta a Embargante, dentre outras questões, omissão quanto ao alcance da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, uma vez que o art. 16 da Lei 7.347/1985 limita a eficácia da sentença ao território de competência do órgão julgador. Sucede que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no Recurso Extraordinário no RE 1.101.937/SP, que trata da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1.075 da Repercussão Geral). O Exmo. Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 16.4.2020, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, até o final do julgamento do referido recurso. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.” A determinação foi, inclusive, reforçada nos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República, in verbis: “Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. (..). É o relatório. Decido. (...). Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se. ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA QUE OFEREÇA PARECER A RESPEITO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Brasília, 30 de abril de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.” Logo, considerando que um dos temas a ser enfrentado nos presentes Embargos de Declaração é o alcance da sentença proferida na Ação Civil Pública, deve-se aguardar o julgamento do mencionado Recurso Extraordinário. Assim, em observância à decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, determino o sobrestamento dos presentes Embargos de Declaração, até o julgamento final da controvérsia. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora